Tribunal: TJSP
Processo: 2069132-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL - Ação de reintegração de posse proposta pelo arrendador - Celebração de acordo e de cessão de direitos e obrigações com o devedor e terceiro - Homologação do ajuste por sentença - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que determina a prévia intimação da cessionária para pagamento do débito - Agravo interposto pelo credor - Acordo que prevê expressamente a

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL - Ação de reintegração de posse proposta pelo arrendador - Celebração de acordo e de cessão de direitos e obrigações com o devedor e terceiro - Homologação do ajuste por sentença - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que determina a prévia intimação da cessionária para pagamento do débito - Agravo interposto pelo credor - Acordo que prevê expressamente a propositura de nova ação em caso de inadimplemento contratual - Impossibilidade de a reintegração de posse ser deferida - Ausência de interesse processual - Extinção "ex officio" do cumprimento de sentença - Agravo desprovido